Tribunal: TJSP
Processo: 1024602-78.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Ação de nulidade de autuações e multas de trânsito. Pessoa Jurídica. Ausência de indicação do condutor. Art.257, § 8o, do CTB e Resolução no 151/2003 do CONTRAN. Penalidades que, por sua natureza, prescindem de dupla notificação. Julgamento do IRDR no 2187472-23.2017.8.26.0000 (Tema no 13) que firmou tese no sentido de que seja dispensada a lavratura de autuação e consequente notificação nos

Ementa:
Ação de nulidade de autuações e multas de trânsito. Pessoa Jurídica. Ausência de indicação do condutor. Art.257, § 8o, do CTB e Resolução no 151/2003 do CONTRAN. Penalidades que, por sua natureza, prescindem de dupla notificação. Julgamento do IRDR no 2187472-23.2017.8.26.0000 (Tema no 13) que firmou tese no sentido de que seja dispensada a lavratura de autuação e consequente notificação nos casos de multas por não indicação de condutor quando o autuado é pessoa jurídica. Ação improcedente. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895665
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024602-78.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
HIPOCRATES CLINICA MEDICA LTDA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS
MARQUES.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024602-78.2020.8.26.0053 -Voto no 6576/20 DM
2
RECURSO
APELAÇÃO COM REVISÃO N. 1024602-78.2020.8.26.0053
NATUREZA
AÇÃO DE NULIDADE DE AUTUAÇÕES E MULTAS
COMARCA
SÃO PAULO 8o OF FAZ PÚBL
APTE(S)
HIPOCRATES LÍNICA MÉDICA LTDA.
APDO(S)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
VOTO N. 6576/20
Ação de nulidade de autuações e multas de trânsito. Pessoa
Jurídica. Ausência de indicação do condutor. Art.257, § 8o,
do CTB e Resolução no 151/2003 do CONTRAN.
Penalidades que, por sua natureza, prescindem de dupla
notificação.
Julgamento
do
IRDR
no
2187472-23.2017.8.26.0000 (Tema no 13) que firmou tese
no sentido de que seja dispensada a lavratura de autuação e
consequente notificação nos casos de multas por não
indicação de condutor quando o autuado é pessoa jurídica.
Ação improcedente. Recurso não provido.
V I S T O S.
Contra sentença que julgou improcedente ação de
nulidade de multas impostas por ausência de indicação do condutor (fls. 236/241)
apelou a autora arguindo, em preliminar, nulidade da sentença por insuficiência de
fundamentação, por não tecer considerações acerca da jurisprudência colacionada;
insistiu na nulidade das multas ante a inobservância da dupla notificação prevista
nos arts. 280, VI, e 282 do CTB, também aplicável às infrações ao art. 257, do
mesmo diploma; argumentou que deve ser enviada a notificação da lavratura do
auto e outra após o julgamento da penalidade; asseverou que o art. 257 não traz
nenhuma distinção de tratamento relativamente à multa por não indicação do
condutor, devendo ser aplicada a regra geral, ou seja, a dupla notificação; disse
que a Resolução 404 do CONTRAN, art. 6o, utiliza o mesmo texto do art. 282 do
CTB, não havendo que se falar em exceção; trouxe julgados amparando sua tese e
defendeu a aplicação da Súmula 312 do STJ e a concessão de antecipação de
tutela a fim de suspender a exigibilidade das multas impostas, permitindo dessa
forma o licenciamento do veículo. Foram apresentadas contra-razões defendendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024602-78.2020.8.26.0053 -Voto no 6576/20 DM
3
sentença.
É o relatório.
Inicialmente há de se esclarecer que não há óbice
ao julgamento da lide diante da cessação da suspensão do processo, em razão de
admissão de IRDR, conforme se depreende dos artigos 980, caput e § único e 982,
caput, I e § 5o, 985, I e II, e 987, caput e § 1o, do CPC .
No caso, sabe-se que em 10/11/2017 a Turma
Especial da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça admitiu o IRDR no
2187472-23.2017.8.26.0000 Tema 13 para discussão e uniformização de
entendimento sobre a necessidade ou não de se renovar a notificação da
autuação por falta de indicação de condutor, quando o autuado é pessoa jurídica.
Em 10/08/2018, foi publicado acórdão fixando a seguinte tese: “Os art. 280 e 281
da LF no 9.503/97 de 23-9-1997 não se aplicam à sanção pela não indicação de
condutor prevista no art. 257 § 7o e 8o, assim dispensada a lavratura de
autuação e consequente notificação. Tal dispositivo e a Resolução CONTRAN
no 710/17 não ofendem o direito de defesa”. Em 12/02/2019, foram opostos
embargos de declaração, rejeitados em 26/04/2019, interpostos recursos especiais
em 24/05/2019, aos quais, em 03/10/2019, foi negado seguimento, de modo que,
em 23/10/2019 e 29/10/2019, foram interpostos agravos de instrumento em recurso
especial. Por fim, em 04/02/2020, o processo foi encaminhado para o STJ e,
inexistindo decisão do relator em sentido contrário, operou-se a cessação da
suspensão dos processos que tratem da mesma questão.
No mérito, depreende-se dos autos que a autora,
pessoa jurídica, proprietária do veículo BMW, modelo BMW 320I, cor azul, placas
BMW 3863, Renavam 00531122115 pretende a anulação de 75 multas impostas
por falta de indicação do condutor. A questão cinge-se apenas ao argumento sobre
a necessidade de dupla notificação prevista nos arts. 281 e 282 do CTB, não
observada pela Prefeitura Municipal.
O Código de Trânsito Brasileiro determina que:
“Art. 280 - ocorrendo infração prevista na legislação
de trânsito, lavrar-se-á auto de infração”.
(...)
Art. 281 A autoridade de trânsito, na esfera da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024602-78.2020.8.26.0053 -Voto no 6576/20 DM
4
competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a
consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.
Parágrafo único. O auto de infração será arquivado
e seu registro julgado insubsistente:
(...)
II
se, no prazo máximo de trinta dias, não for
expedida a notificação da autuação”.
“Art. 282 Aplicada a penalidade, será expedida
notificação ao proprietário do veículo ou infrator, por remessa postal ou por
qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da
penalidade”.
Conclui-se, portanto, que, constatada a infração de
trânsito, cabe à Administração sua autuação e o encaminhamento, no prazo de
trinta dias da notificação, possibilitando a defesa prévia. Após, aplica-se a
penalidade dessa infração, se subsistente o auto de infração, enviando a
notificação dessa penalidade ao proprietário do veículo ou infrator (no caso de ter
sido observado o disposto no art. 257, do CTB), de modo a se possibilitar recurso.
De outro lado, dispõe o artigo 257, § 8o do CTB que
na falta de identificação do infrator no prazo legal, contra o proprietário do veículo
pessoa jurídica será lavrada nova multa, mantida a originada da infração, e o valor
será multiplicado pelo número de infrações iguais cometidas no período de doze
meses; e, de acordo com a Resolução n. 151 de 08.10.03 do CONTRAN, essa
nova multa dispensa a formalidade de lavratura de novo auto de infração, bastando
a notificação atrelada à autuação originária.
A Resolução 151/03 salienta que “a omissão da
pessoa jurídica, além de descumprir dispositivo expresso do CTB, contribui para o
aumento da impunidade, descaracterizando a finalidade primordial do Código de
Trânsito Brasileiro, que é a de garantir ao cidadão o direito a um trânsito seguro”.
A Resolução garante, ainda, ao infrator que
desrespeita o art. 257, § 7o, do CTB, a ampla defesa, com a possibilidade de
abertura de processo administrativo e acesso a ulteriores recursos, não havendo
como falar em ofensa ao contraditório e ampla defesa, corroborando, ainda, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024602-78.2020.8.26.0053 -Voto no 6576/20 DM
5
desnecessidade de envio de dupla notificação relativamente à obrigação acessória,
indicação do condutor. Não se trata evidentemente de multa de trânsito, mas de
infração administrativa por descumprimento da obrigação acessória. Assim, não se
vislumbra ofensa ao arts. 281 e 282 do CTB, tampouco a Súmula 312 do STJ.
Nesse
sentido
a
Apelação
1002853-10.2017.8.26.0053, rel. Des. Heloisa Martins Mimessi : “As “multas por
infração à lei de trânsito” são propriamente multas de trânsito, e foram precedidas
de regular autuação da infração (art. 280 do CTB), notificação da autuação (art.
281, parágrafo único, inciso II, do CTB) e notificação da aplicação da penalidade
(art. 282 do CTB), fato incontroverso nos autos.
Já as “multas por não identificação do condutor”,
por serem sanções administrativas por descumprimento de obrigação acessória,
não configuram nova infração de trânsito, sendo exigida apenas a notificação da
aplicação da penalidade (art. 282 do CTB) para viabilizar a apresentação de
recurso, o que também ocorreu. A dispensa de nova autuação e nova notificação
da autuação, nesse caso, se explica justamente por se tratar de obrigação
acessória, derivada da mesma infração de trânsito que ensejou a multa de trânsito,
em relação à qual já houve autuação e notificação da autuação, com a regular
oportunidade de apresentação de defesa prévia”.
No
mesmo
sentido
Apelação
1033485-53.2016.8.26.0053,
relator
Des.
Coimbra
Schmidt,
Apelação
1053543-77.2016.8.26.0053,
rel.
Des
Eduardo
Gouvêa,
e
Apelação
1007414-14.2016.8.26.0053, rel. Des. Souza Meirelles.
Ademais, cabe destacar, como já esclarecido
acima, que o IRDR no 2187472-23.2017.8.26.0000 (Tema no 13) teve o mérito
julgado pela Turma Especial de Direito Público em 10/08/2018, em decisão ainda
pendente de trânsito em julgado, de forma desfavorável à pretensão da empresa
autora na presente ação.
Conforme se observa do voto condutor de relatoria
do Douto Desembargador Torres de Carvalho, no referido acórdão: “A identificação
do condutor não é problema quando o veículo é registrado em nome de pessoa
natural; como dito acima, presume-se que o proprietário seja o condutor, salvo
indicação diversa feita na forma e no tempo próprio, e a pontuação será atribuída a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024602-78.2020.8.26.0053 -Voto no 6576/20 DM
6
quem de direito. A presunção não opera quando o veículo é registrado em nome de
pessoa jurídica, pois não há condutor a quem atribuir os pontos; daí a sanção
acessória prevista no art. 257 § 8o, única forma hábil a induzir a pessoa jurídica a
indicar o condutor do veículo. A não indicação do condutor não é uma infração de
trânsito; é uma infração administrativa que decorre objetiva e automaticamente do
descumprimento da obrigação acessória de identificação do condutor prevista no §
7o e cuja gravidade reside exatamente no óbice ao conhecimento do infrator e à
atribuição dos pontos. (...) O art. 257 § 8o não descreve uma infração de trânsito
(esta foi objeto da autuação e o procedimento previsto nos art. 280 e 281), mas da
consequência administrativa e automática do descumprimento da obrigação
acessória prevista no § 7o. Independe de autuação, pois inaplicáveis as situações
descritas no art. 280 (...). A dupla notificação implica em desmedido e
desnecessário gravame à sociedade; implica nas despesas inerentes à lavratura da
autuação, à expedição da notificação e controle do prazo, no induzimento ao
recurso administrativo em cada autuação de trânsito (de que, note-se, a empresa já
foi notificada) com o custo administrativo decorrente e na delonga da imputação
dos pontos ao infrator, lembrando que a pontuação prescreve em doze meses.
Implica no descumprimento previsível do relevante efeito prospectivo da autuação.
Somente questões de maior relevo justificariam a desconsideração do § 8o do art.
257, em uma interpretação extensiva e em homenagem a uma defesa que de
modo algum foi prejudicada.”
E, no referido julgado foi fixada a seguinte tese:
“Os art. 280 e 281 da LF no 9.503/97 de 23-9-1997 não se aplicam à sanção
pela não indicação de condutor prevista no art. 257 § 7o e 8o, assim
dispensada a lavratura de autuação e consequente notificação. Tal
dispositivo e a Resolução CONTRAN no 710/17 não ofendem o direito de
defesa” (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no
2187472-23.2017.8.26.0000; Relator Des. Torres de Carvalho; Órgão Julgador:
Turma Especial - Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/08/2018; Data de Registro: 05/09/2018;
Tema 13).
Em relação à questão do licenciamento de
veículos, cabe anotar que este é regulado pelo artigo 131, §2o, do Código de
Trânsito Brasileiro, que assim dispõe:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024602-78.2020.8.26.0053 -Voto no 6576/20 DM
7
“Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual
será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no
modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.
(...)
§2o O veículo somente será considerado licenciado
estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e
ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas
infrações cometidas.”
Verifica-se,
portanto,
a
necessidade
de
se
comprovar a quitação dos requisitos listados no dispositivo supramencionado para
que seja realizado o licenciamento do veículo.
Correta, assim, a improcedência da ação. Arcará a
vencida com as custas e despesas processuais, além dos honorários recursais,
agora majorados em mais 1% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11o, do
CPC.
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação
para manter a sentença tal como proferida.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR